Tribunal: STF
Processo: RE 556429
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Retificação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Cálculo das horas-extras incorporadas na forma da Lei n. 1.560/78, do Município de Estrela. Possibilidade. 3. Súmula 473. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.